Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, INCISO VI, DO CTN. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. SÚMULA 393 DO STJ. CRÉDITO FISCAL. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o enunciado 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. Caso concreto em que a questão demanda dilação probatória, porquanto concernente a suposta inclusão dos débitos tributários exequendos no plano de pagamento proposto no juízo recuperacional, o que certamente não se trata de matéria de ordem pública e autoriza produção de prova passível de impugnação em contraditório.
3. A Lei 14.112/2020 prevê que os créditos de natureza tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, por força do art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005, sendo resguardada a competência do juízo da recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da empresa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.